Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732958-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Nos termos do art. 677, § 3o do Código de Processo Civil, citem-se os embargados RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA e DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA por meio de seus advogados constituídos nos autos do Cumprimento de Sentença 0701850-76.2023.8.07.0000. A embargada SANDRA CRISTINA CAMILO, cuja qualificação também encontra-se nos referidos autos, deverá ser citada pessoalmente. O prazo de resposta é de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). Apensem-se (relacionar autos) os presentes embargos ao Cumprimento de Sentença referido. BRASÍLIA - DF, de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora